Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-85.2018.8.11.0023
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2o, II, III, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS. OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO EFICAZ AMPLAMENTE RETRATADO NA UNANIMIDADE DA PROVA. JULGAMENTO ANULADO COM FULCRO NO ART. 593, III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
Poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que é o caso destes autos, pois as provas judicializadas amparam a versão sustentada em plenário pela defesa no sentido de que o arrependimento eficaz do apelante, após o exaurimento dos atos executórios e antes da ocorrência do resultado naturalístico inicialmente desejado, foi fundamental para salvar a vida da vítima, impondo-se a anulação de sua condenação pelo Tribunal do Júri.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000235-85.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO RODRIGUES - CPF: 027.972.231-10 (RECORRENTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLENE FAGUNDES DE JESUS JUNGLAUS - CPF: 003.779.119-25 (VÍTIMA), ABEL DE JESUS (ASSISTENTE), FRANCISCO OTAVIANO O. FONTES (ASSISTENTE), FRANCISCO ALVES DE CARVALHO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2o, II
, III, IV E
V
I
, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS. OCORRÊNCIA.

ARREPENDIMENTO EFICAZ AMPLAMENTE RETRATADO NA UNANIMIDADE DA PROVA.

JULGAMENTO ANULADO COM FULCRO NO ART. 593, III,
D
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.

É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que é o caso destes autos, pois as provas judicializadas amparam a versão sustentada em plenário pela defesa
no sentido de que o
arrependimento eficaz do apelante,
após o exaurimento dos atos executórios e antes da ocorrência do resultado naturalístico inicialmente desejado,
foi fundamental para
salvar a vida da vítima
, impondo-se a anulação de sua condenação pelo Tribunal do Júri.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Rodrigues

contra

a sentença
prolatada
pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Matupá
/
MT
,
que
nos autos da
a
ção
p
enal n.

0000235-85.2018.8.11.0023
, após deliberação do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de
16
(
dezesseis
) anos
d
e reclusão, no regime inicial
fechado
, pela prática

do crime de
tentativa de
feminicídio
qualificado
pelo
motivo fútil, emprego de meio insidioso ou cruel e
de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, perpetrado contra mulher
,

previsto no art. 121,
§ 2o,
II, III,
IV

e VI
c/c
art. 14, II
,
do Código Penal.

O
apelante
, forte nas razões recursais
constantes

no ID
203645939
,
postula
:
(i) reconhecimento da inexistência de provas de autoria;
(
i
i
)

nulidade da sentença condenatória, por julgamento contrário às provas produzidas
nestes
autos
, ante a
o
instituto do arrependimento eficaz
, pela
ausência de
animus necandi

ou
pela
desis
tência voluntária
; (
i
ii
) exclusão da qualificadora do meio cruel;
e
(
i
v
) aplicação da fração da tentativa
na fração
m
áxim
a
permitid
o
em lei.

Nas
contrarrazões
vistas

no ID

203645955
, o Ministério Público requer o desprovimento
deste

recurso
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 210064656, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

À
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

O aditamento da denúncia, constante no
ID
147900724
,

narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 02 de janeiro de 2018, por volta das 22 horas, no antigo posto fiscal situado na BR-163, entre os Municípios de Peixoto
de Azevedo e Matupá/MT, precisamente num local conhecido como “Prainha”, pertencente ao Município de Matupá/MT, o denunciado,
agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sua
ex-convivente
, no âmbito da violência doméstica, utilizando-se de 01 (uma) arma branca, do tipo faca, tentou ceifar a vida de MARLENE FAGUNDES DE JESUS
.

Segundo consta dos autos, a vítima conviveu maritalmente com o denunciando pelo período de aproximadamente 11 (onze) anos, sendo certo que na ocasião dos fatos estavam separados há mais de 02 (dois) meses. Neste período, diante da resistência do denunciado em aceitar o término do relacionamento, houve o deferimento de diversas medidas protetivas de urgência em favor da Sra. Marlene, dada a situação de violência doméstica a que foi submetida.

Ressai do expediente administrativo que, na data dos fatos a vítima se dirigiu até o centro cultural do Bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo/MT, para representar a unidade educacional na qual trabalha (creche Irmã Dulce).

Sucede que, após o término da solenidade que estava participando, a ofendida foi buscada pelo denunciado, que dirigia seu automóvel, porquanto estava com a perna machucada.

Todavia, ao invés de rumar para a residência da ofendida, conforme prometido, o denunciado,
de forma dissimulada
, dirigiu o carro sentido a cidade de Matupá/MT, vindo a estacioná-lo às margens do Rio Peixoto, no local conhecido como “Prainha”.

Neste momento, o denunciado, de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da ofendida, ainda no interior do veículo, se apossou de uma faca e efetuou diversos golpes contra a ofendida, atingindo-a em várias partes do corpo (torácica epigástrica,
mesogástrica
,
suprahidiodiana
,
infrahiodiana
e lombar esquerda), com o objetivo de ceifar sua vida. A grande quantidade de golpes configura
meio cruel
por aumentar o sofrimento da vítima, bem como houve
dificuldade da defesa
da ofendida por estar desarmada em frente ao acusado que
apossou-se
de uma faca.

Amedrontada, a vítima saiu do veículo visando
desvincilhar-se
, porém foi abordada pelo denunciado, o qual desferiu vários golpes de faca na região de suas costas e abdômen, conforme se extrai do Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 09/11. Neste momento, o denunciado exigiu silêncio à vítima, afirmando que a mataria com uma corda, no entanto, após ouvir suas súplicas, cessou a ameaça e as agressões, levando-a ao Hospital Regional de Peixoto de
Azevedo/MT para atendimento médico e, na sequência, tomou rumo ignorado.

Ademais, apurou-se também, que o delito de homicídio qualificado tentado foi perpetrado mediante a qualificadora do feminicídio, na medida em que fora praticado contra a
ex-convivente
do denunciado, diante de sentimento de posse ventilado pelo indigitado sobre a ofendida
.
[...]
.

Destaques no original

A
materialidade do crime narrado na prefacial da acusação está comprovada
e não há irresignação defensiva em relação a ess
e
tema,
porquanto o

apelante
se limitou a
questionar
:
a autoria delitiva que foi imputada
à sua pessoa
;

a nulidade da sentença condenatóri
a
, porque o
julgamento
foi
contrário às provas
destes
autos
;

a exclusão
da agravante do meio cruel
; e a
aplicação
da fração da tentativa na fração máxim
a
permitido em lei.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, além
de a
vítima ter atribuído a ele a autoria delitiva, todas as demais testemunhas ouvidas nos autos imputaram
à sua pessoa
a
autoria da
prática delitiva
. E,

se
não bastasse isso,
Leandro Rodrigues

confessou ter desferido as facadas na vítima, apesar de ter alegado que o fez com o fim de se defender das agressões
de
la,

não havendo dúvidas, quanto à autoria delitiva.

Registre-se, por importante, que
proce
sso
do júri é escalonado e
uma vez
ultrapassada a fase de pronúncia, tratando-se, agora,
de julgamento em plenário,
a
apel
ação

somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 593, III,
do

Código de Processo
Penal, de modo que
este recurso

será analisado
nos termos da
s
alínea
s

c
e
d

do referido dispositivo legal
, qua
is
seja
m
:
“
houver
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança
; for a decisão dos jurados
contrári
a
à prova
dos
autos
.
”

E
m relação à temática,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que
a

decisão
dos jurados somente
pode ser anulad
a

com fundamento

n
a alínea
d
do

inciso III do art. 593 do Código de Processo Civil
,
quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um,
devendo,
por outro lado,
ser respeitada a
soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII
,
da Constituição da República.

Ademais,
os
jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito
das

suas decisões
, na medida em que deles se exige apenas que
ela
s
sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos,
isso significando dizer
que a anulação d
a

decisão
somente
é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias
, essas,
que
, aliás,
não ocorre
ra
m no caso
em apreciação.

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.

233).
Destacamo
s

Volvendo-se ao caso em debate, é forçoso reconhecer que
, de fato,
a

decisão
dos jurados
foi contrári
a
às provas
destes
autos, porque

ficou demonstrado
, às escâncaras,
que
o único fator que impediu a morte
de Marlene
, foi o arrependimento eficaz do apelante,
eis que
,
apesar de

ter tentado contra a vida dela,
foi
ele

que
a
levou

ao
hospital para que recebesse atendimento médico.

Nesse contexto, n
ão
obstante os
integrantes
do Tribunal do Júri tenham afastado a
s
tese
s
de
desistência voluntária
e arrependimento eficaz
, prevista
s
no 3o quesito,
e acolhid
a
a tentativa, prevista no 4o quesito,
é imperioso reconhecer,
que
, nestes autos,
não há versão distinta d
aquela em que
o crime apenas não se consumou
dada a ação do próprio apelante, que prestou socorro à vítima, levando-a
ao
hospital para receber atendimento médico.

Por outro lado, a
vítima, em todas as oportunidades em
que
foi ouvida, esclareceu que
foi o apelante que a deixou no hospital para que obtivesse atendimento médico, consoante se infere destes trechos de suas declarações:

[...]
LEANDRO levou a declarante até a beira as margens do Rio Peixoto e
ainda dentro do veículo lesionou o pescoço da declarante com uma faca; QUE em seguida a declarante saiu do veículo e correu, mas LEANDRO alcançou a declarante e desferiu mais facadas contra a declarante, atingindo suas costas e seu abdômen; QUE ao todo foram 07 (sete) facadas; QUE LEANDRO disse que era para a declarante ficar quieta, pois ele se mataria em seguida com uma corda e os dois morreriam juntos
; QUE a declarante viu a corda que estava com LEANDRO; QUE LEANDRO disse que fez isso porque a declarante
não quis ficar com ele; QUE LEANDRO não
tentou se mat
aria;
QUE a declarante implorou para LEANDRO não matar a declarante, pois tem filhos e netos para criar; QUE depois de muito tempo LEANDRO deixou a declarante na frente do hospital e empreendeu fuga
[...].

(Marlene Fagundes de Jesus,
trechos do seu
depoimento prestado na
D
elegacia de
P
olícia
visto no
ID
147900718).
Destacamos

[...]

Promotora de Justiça
: Vamos aos eventos do ano passado. O que aconteceu nesse dia?
Vítima
: Nesse dia tinha um evento
pra
ir da escola, a nomeação dos
diretores.(..)

Agente
brigava muito, porque ele pulava o muro de casa, me ameaçava e ameaçava as minhas filhas. A minha filha tinha acabado de ganhar bebê. Aí ele falou para mim que não queria ir embora brigado, porque a gente convivia tanto tempo, que ele gostava muito de mim e ele queria ir em paz. Ele falou que ia entregar o carro para mim nesse dia. Eu falei para ele preciso mesmo do carro, porque tenho esse evento para ir, ele valou assim ‘você me leva no evento e aí quando acabar você me liga que vou te buscar e deixo o carro na tua casa e deixo o carro com o Vinícius’, aí eu acreditei nisso. Quando deu o horário de ir, eu me arrumei e fui, aí ele me deixou lá. O tempo todinho ele insistindo para a gente voltar e eu irredutível diz que não. Acabou o evento eu liguei para ele me buscar (...). Ele me buscou, aí falei para ele ‘quero ir para a casa’, vi que ele tinha mudado o percurso, né?!, eu falei quero ir para casa, ele falou ‘não você não vai para a casa, agora você vai dar uma volta comigo’, aí eu disse ‘não eu não vou, porque eu não quero andar com você, porque todo mundo sabe que a gente está separado e não quero dar motivos para as pessoas ficarem falando e eu
to
cansada quero ir embora’, aí ele não você vai dar uma volta comigo, falei não pelo amor de Deus me leva para a casa. (...) Eu fiquei desesperada
falando que queria ir embora, ele começou a se alterar, inclusive ele deu vários socos no carro (...), ficou alterado e começou a dar socos no para-brisa e rachou o para brisa. Eu fiquei com medo, vi que ele entrou para o lado do rio, ele falou para mim ‘
to
sendo tão bom pra você e você está fazendo isso comigo’. Eu com medo o tempo todo, assustada.
Ele entrou no rio, no lugar onde ele me esfaqueou. Ele falou par mim ‘é eu estou sendo bom com você e você
esta
fazendo isso comigo, mas você não vai ficar comigo, mas também não vai ficar com mais ninguém’. Eu nem esperava nada e ele me deu a primeira facada, eu não vi nada, estava escuro. Ele me deu a primeira facada no pescoço. Eu senti a minha voz começou a falhar, eu não podia gritar, ele continuou e me deu aqui (apontando para o pescoço), me deu umas na minha barriga, não doía, nem eu sabia a gravidade das lesões. Eu só sentia gosto de sangue na minha boca, eu engolia aquele sangue e aquele sangue não parava e eu segurando aqui (com a mão no pescoço). Ele me deu uma outra facada (apontando para ao lado direito do peito) e atingiu o meu pulmão, mas ele queria acertar o meu coração, mas como eu segurava aqui o tempo todo (apontando para o pescoço), aí ele me deu uma aqui e umas na barriga, quando eu saí de dentro do carro, quando eu me virei para correr, ele me deu uma nas costas, quando eu consegui sair de dentro do carro, ele me derrubou no chão, cai com a barriga para baixo e ele sentou em cima de mim e começou a apertar o meu pescoço, ele via que eu não morria, com aquele tanto de facada, aí ele ficou apertando o meu pescoço.

O tempo todo eu pedia para ele parar com aquilo, para me levar no hospital, mas achava que o corte tinha sido só no pescoço
.
Ele falou assim ‘você fica tranquila, porque você vai morrer, mas hoje eu vou me matar também’. Aí foi ficando, passei um tempo desesperada, eu tentando fazer a cabeça dele para que ele me levasse. Ele falou para mim ‘eu trouxe um monte de corda, depois que você morrer, vou me matar também, vou me enforcar’
. (...)
Ele gostava muito da minha mãe e minha mãe gostava muito dele, quando eu falei da minha mãe e falei para ele assim ‘a minha mãe devia estar muito triste com o que ele estava fazendo comigo, ela
esta
vendo isso tudo’
(...).
Aí
ele falo
‘então eu vou te levar para o hospital’, ele tirou uma camisa que ele tinha, camisa branca, coloquei no pescoço, entrei no carro.
No meio do caminho, ele ainda falou ‘eu não vou te levar para o hospital não, vou jogar o carro em uma ribanceira e
nos
vamos morrer nos dois juntos’ e eu ‘não pelo amor de Deus”

(...). Fiz várias sessões com
fono
, passei por psicólogo. Fisioterapia também, porque esse meu lado (apontando para o ombro) ficou meio paralisado, a minha visão ficou comprometida e fora meu trauma que ficou. (...)
Promotora de Justiça
: Até hoje tem comprometimento da sua fala e da sua visão ou regularizou?
Vítima
: Não é igual antes, a minha voz era melhor, só que, graças a Deus, meu instrumento de trabalho é a voz e a minha visão tem um olho que ficou este mais baixo do que esse, comecei a usar óculos, mas não adiantou muita coisa.
[...]

(Marlene Fagundes de Jesus,
trechos do seu
depoimento prestado na
primeira fase judicial
,
e
xtraído
s
da sentença de pronúncia
visto no

ID
147901222)
Destacamos

[...] eu pedi
pra
ele não me matar, porque minha filha tinha acabo de ganhar neném e eu queria cuidar do bebê. E eu tinha a Isabele que estava estudando, e o Marcos Vinícius
fazendo
faculdade
, e eu queria criar os meus filhos
. [...]
aí ele falava
pra
mim assim, que depois que eu morresse ele ia se matar.
Ai
ele falou bem assim, depois que você morrer, eu vou me matar... não... depois que você morrer eu vou te jogar dentro do rio
e vou me matar, olha aqui o tanto de corda que eu peguei lá na casa da minha mãe.
Promotora
: E tinha
?

Vítima
: Eu não vi doutora, mas ele falou
. Aí eu desesperada lá pensando eu vou morrer, porque não tinha ninguém ali para me salvar
, longe da BR, e ele esperando que eu morresse. [...] eu pensei bem assim, meu Deus, eu não posso ficar brigando com ele, eu vou entrar no jogo dele
. Deus me deu sabedoria nessa hora. Aí eu falei
pra
ele assim: pelo amor de Deus, me leva no hospital, mas assim, eu pensava que eu só tinha um corte eu não sabia que eu estava toda esfaqueada. A minha preocupação era só porque eu não conseguia falar, eu pensava assim, ele vai me levar no hospital, chegar lá eles vão costurar e eu vou embora, né
.
Ai
eu pedi
pra
ele assim, tinha uns 2 anos que minha mãe tinha falecido
e ele gostava muito da minha mãe,

ai
eu falei assim: minha mãe deve estar muito triste
com o
que você está fazendo, porque eu sempre fui uma pessoa boa
pra
você
. Ele mesmo tinha falado que eu era melhor do que a mãe dele para ele. Aí eu falei
pra
ele assim, ela deve estar muito triste, porque ela está vendo o que você está fazendo comigo. Aí foi nessa hora que Deus abençoou, aí ele estava com uma camiseta branca, tirou essa camiseta e me entregou e falou, pega essa camiseta e bota no pescoço
,
ai
eu botei a camiseta e ele falou entra no carro que agora eu vou te levar no hospital. Ai durante o percurso, chegou na BR, ele falou assim, não, eu vou jogar
essa carro
na ribanceira e nós vamos morrer nós dois junto, aí eu falei não, pelo amor de Deus, não faça isso daí não.
Aí ele disse: mas você vai falar que eu que fiz isso contigo, aí disse que não, pode ficar tranquilo que eu não vou falar que você fez isso comigo não, eu só tenho pena da sua família, pena da sua mãe, eu não vou falar que você fez isso. [...]
até que ele me levou no hospital.
Aí quando eu cheguei lá, já vieram correndo me socorrer [...] ele conduziu o carro até o hospital [...] ele só parou o carro e falou vai logo, vai logo, aí eu desci do carro, peguei as minhas coisas que tinha lá, eu não sabia que eu estava daquele jeito, não sabia que era tão grave, né.
Ainda estava preocupada em pegar meus pertences ainda. Aí quando eu cheguei, as enfermeiras me viram naquela situação e perguntaram: meu Deus, quem fez isso com você? Aí eu falei
pra
elas e ele sumiu, só foi encontrado em Colíder.
[...]
ele só parou de me esfaquear porque perdeu a faca, tanto que ele passou a me enforcar, se ele não tivesse perdido a faca, ele ia continuar me matando.
Defesa:
Alguém
impediu ele no momento que ele estava te enforcando? Vítima: ele só parou. Defesa: não tinha ninguém? Vítima: Não.
Defesa: Então ele parou voluntariamente?
Vítima: Porque ele perdeu a faca. Defesa: Não
,
não, de te enforcar? Vítima: Ele só parou, saiu de cima de mim e foi quando eu conversei da minha mãe e disse
pra
ele não me matar
. Defesa: Você teria falado para ele alguma frase, quando ele estava te enforcando, e ele parou de te enforcar? Vítima: eu não conseguia nem falar
direito
, né?
[...]
Defesa: depois disso ele mudou de opinião e te levou par o hospital? Vítima: Foi. Defesa: Ele poderia deixar a senhora ali? Vítima: Poderia. Defesa: Se você ficasse ali, você ia conseguir buscar socorro? Vítima: Não.
Defesa: Alguém coagiu ele a fazer isso? Vítima: Não. Defesa: Ele fez voluntariamente?
Vítima: Foi. [...] Defesa: Se ele quisesse continuar te enforcando ali, ele poderia? Vítima: Poderia. Defesa:
Mas ele não quis? Vítima: Não.
Defesa: Se ele queria te matar, por qual razão ele levou você para o hospital? Vítima: Igual eu falei, eu falei com ele, falei muita coisa, falei da minha família, falei da minha mãe também, ele tinha consideração por ela e ele mudou de ideia. [...] Defesa: Ele sabia da gravidade dos ferimentos que estavam em você? Vítima: Sabia, porque só foi em ponto que ele sabia que eu poderia morrer, pulmão...
[...]
pode ser que ele não sabia da gravidade dos ferimentos, mas ele sabia que ele me esfaqueou e que ia morrer. [...]
. Defesa: mas só
pra
finalizar, se ele quisesse continuar te enforcando ali, ele podia? Vítima: Podia.
[...] ele fez o que fez, mas no final ele me socorreu, graças a Deus ele me socorreu,

pra
eu não morrer ali, ele me socorreu,

se não
eu não estaria aqui.
[...].
(Marlene Fagundes de Jesus,
trechos do
depoimento prestado
perante o júri
,
constante na
mídia audiovisual
vista
no
ID
203645940
)

Destacamos

Demais disso, c
onstata-se

que
as
declarações
da vítima foram confirmadas por todas as testemunhas ouvidas
; e

somada a
isso existe confissão

d
o apelante,
assumindo
que foi ele que, após as agressões, deixou a ofendida no hospital para que recebesse atendimento médico.

Sendo assim,
n
ão há dúvidas de que, no caso em an
á
lise,
apesar de
todo o
iter criminis

ter sido
percorrido pelo apelante na pr
ática delitiva, foi ele que
,
após pedido da vítima, voluntariamente cessou às agressões e viabilizou o atendimento médico a ela, levando-a até o hospital.

É certo que o apelante, mesmo após ter perdido a faca, poderia ter dado continuidade ao enforcamento da vítima,
tirando
-lhe
a vida.
Todavia, ele
próprio decidiu parar de esganá-la
;
e, em seguida, após pedido
dela
, a levou ao hospital, impedindo
,
assim, que o resultado morte se consumasse, porquanto
poderia apenas ter ido embora e a
deixado ferida para morrer naquele local.

Ora, dessas circunstâncias se pode
inferir
, com plena certeza, que se o
apelante
em algum momento assumi
u
o risco de matar
a vítima
, voluntariamente desisti
u
(de assumi-lo),
e
claramente
,
se arrepende
u,
a partir do momento em que, para além de não prosseguir
com a esganadura
, prest
ou imediato socorro
à

ofendida
,
levando-a até o hospital,
tendo
essa desistência e esse arrependimento
sido
cruciais
para evitar o resultado morte.

Sabidamente a desistência voluntária e o arrependimento efica
z não exigem a ausência de dolo,
muito pelo contrário, para que existam há de se pressupor que o agente atue dolosamente. A sua caracterização depende, única e exclusivamente, de que uma ação voluntária do próprio agente, após o exaurimento dos atos executórios e antes da ocorrência do resultado naturalístico inicialmente desejado, seja determinante para a inocorrência desse último.

Logo,
mesmo considerando possível o dolo eventual no
caso
em tela,

a

ação
posterior eficaz do apelante, demonstrou não apenas que
ele
desistiu do seu intento, mas
também
se arrependeu ao ponto de levar a vítima até o hospital para que recebesse atendimento médico necessário, fato
, esse,
que
se revelou determinante par
a a ausência do resultado morte, considerando que es
tavam sozinhos em local isolado
e afastado da rodovia.

Destarte,
não havendo qualquer
versão que dê sustento à tese acolhida pelos jurados,
no sentido de que o delito apenas não se concretizou por circunstâncias
alheias

à
vontade do
apelante
,
porquanto
se
depreende
que partiu
dele
a decisão de cessar as agressões e prestar socorro à vítima, não podendo a súplica
dela
ser entendida como circunstância alheia à vontade
de Leandro Rodrigues
, até mesmo porque é natural e esperado que, qualquer indivíduo, na iminência de ser morto
, suplique por sua vida
, daí por que não encontra guarida nas provas destes autos a condenação
do apelante
em relação ao crime de homicídio qualificado tentado praticado contra
Marlene
.

Acerca da temática,
não se pode deixar de ter em mente que aos jurados leigos, independentemente da tese sustentada no plenário do Tribunal do Júri, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça (art. 483, § 2o, do Código de Processo Penal), mesmo contrário à prova dos autos, sendo que nesta última hipótese, ocorrendo pela primeira vez, o julgamento poderá ser anulado pelo Tribunal de Justiça (art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal); e, se der na segunda ocasião, prevalecerá a decisão soberana do Conselho de Sentença (art. 593, § 3o,
in fine
, do Código de Processo Penal).

A propósito, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser viável a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que configure violação ao princípio da soberania dos vereditos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Não afronta o princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que anula julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
.

2. É impossível dissociar a análise de eventual violação ao princípio da soberania dos veredictos do reexame fático nos casos em que o motivo da anulação do julgamento proferido pelo júri é justamente o de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.119.026/PA, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018,
DJe
de 2/5/2018.)
Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Leandro Rodrigues
, para anular a decisão dos jurados que o condenou pelo crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima
Marlene Fagundes de Jesus
, a fim de submetê-lo a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca
de
Matupá

pelo
s
referido
s
fato
s
, tendo em vista que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024